Tribunal: TJMT
Processo: 1010722-98.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-24
Data de publicação: 2020-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010722-98.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- HENRIQUE PRADO CASTRO
AGRAVADA:- JUMASA AGRICOLA E COMERCIAL LTDA
Agravo de Instrumento n. 1010722-98.2020.8.11.0000 de decisão do juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Juara que, em Execução de Título Extrajudicial, deferiu pedido de penhora on-line por meio do sistema BACENJUD.
O agravante alega que ingressou com Embargos à Execução e ofereceu à penhora um imóvel de propriedade da sua empresa, bem como um trator (objeto da lide), todavia não foram aceitos pela agravada.
Aduz que diante da pandemia que afeta o País, também passa por dificuldade financeira, e o bloqueio em conta bancária lhe trará graves consequências.
Diz que a quantia penhorada é irrisória se comparada com o débito, e a utiliza com o objetivo de guardar dinheiro para casos de urgência ou emergência.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que deferiu pedido de penhora on-line por meio do BACENJUD.
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não ficou evidenciado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento, mesmo porque não há determinação judicial para o levantamento da quantia contristada.
Se provido o Recurso no mérito, o agravante terá atendida a postulação com a reforma do decisum atacado.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 21 de maio de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator